Tribunal: TJDFT
Processo: 0732665-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732665-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALES SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA - ME AGRAVADO: BR INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, BINAR COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA, RENNER APARECIDO PERUSSI, BIAGIO FILIPPO IULIANO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Sentença Proferida na Origem – Recurso Prejudicado Conforme informado ao ID 79752291, foi prolatada Sentença nos autos originários homologando o acordo firmado entre as partes. Com efeito, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a tutela de urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada a Sentença, ato baseado em cognição exauriente. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Após, proceda-se com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator